Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702451-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PHANELY SIMOES LACERDA, HARLEY SIMOES LACERDA, LUIGI SIMOES LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra a r. sentença de proferida nos autos de conhecimento ajuizada por PHANELY SIMÕES LACERDA, HARLEY SIMÕES LACERDA, LUIGI SIMÕES LACERDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, concedeu a tutela de urgência e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, a fim de determinar ao réu o pagamento da pensão militar aos autores, cujo dispositivo transcrevo (ID 37824502, Pág. 14): “Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA a fim de DETERMINAR ao réu que restabeleça o pagamento do benefício da pensão militar aos autores. No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu: a. Em OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente no restabelecimento do pagamento do benefício da pensão militar aos autores; e b. Em OBRIGAÇÃO DE PAGAR, consistente na restituição dos valores referentes ao benefício da pensão militar, tendo como termo inicial o mês de março/2017, e como termo final a data da efetiva implementação do pagamento da pensão aos autores. O débito deverá ser atualizado da seguinte forma: correção monetária pelo IPCA-E no período compreendido entre 30/11/2016 e 08/12/2021; juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança no período compreendido entre a citação e 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, somente pela SELIC (que engloba correção e juros de mora). Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima da parte autora, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 3o, do CPC.” O fundamento utilizado pelo Juízo Singular, para determinar o restabelecimento da pensão militar aos autores, teve como alicerce as razões de que “a pensão de militar é devida quando houver licenciamento ou exclusão do militar a bem da disciplina, desde que exista a contribuição por mais de 10 (dez) anos, que equivale à igual período de prestação de serviço, consoante previsão normativa. (...) Os documentos acostados aos autos são, assim, suficientes à demonstração de que o ex militar reuniu todos requisitos necessários em período anterior à sua exclusão.” (sic) (ID 37824503, Pág. 9) Inconformado, o DISTRITO FEDERAL apela. Preliminarmente, agita a ocorrência da prescrição quinquenal, aduzindo não se tratar de obrigação de trato sucessivo. Considera que o ato impugnado data de fevereiro de 2012, assim o direito de pleitear a anulação judicial teria findado em fevereiro de 2017. Desta forma, a presente demanda estaria alcançada pela prescrição, pois a demanda foi ajuizada apenas em março de 2022. (ID 37824515, Pág. 6) Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, haja vista a probabilidade do direito distrital e a existência de dano reverso ao erário, devido o caráter alimentar da verba envolvida. No mérito, entende que o benefício previdenciário não pode ser concedido em casos de morte ficta, ao ressaltar que “o artigo é bastante claro ao falar em HERDEIROS e NÃO EXISTE HERDEIRO DE PESSOA VIVA. (destaque como no original, ID 37824545, Pág. 26) Defende que a regra inserta no art. 20 da Lei no 3.765/60, embora preveja a percepção de pensão militar, condiciona a fruição ao falecimento do instituidor, desde que completos 10 anos de estabilidade. Colaciona julgados do c. STJ, em que a “denominada morte ficta, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.” (ID 37824515, Pág. 30) Arremata que “desde a edição da Medida Provisória no 2.218/01, convertida na Lei no 10.486/02, a modalidade de pensão por “morte ficta” deixou de integrar o regime previdenciário dos militares distritais, não sendo mais possível a concessão dessa modalidade, por absoluta falta de previsão. (destaque como no original, ID 37824515, Pág. 36) Argumenta que a inexistência de previsão legal equiparando o militar expulso ao morto confere um prêmio ao policial que praticou a falta, e por isso excluído da corporação. Discorre acerca dos princípios da moralidade e da isonomia, bem como dos enunciados 346 e 473 da Súmula do STF. Afirma que a sentença ofende os arts. 5o, II, 37, caput, 195, II, 201 da CF e, novamente, a moralidade e a legalidade, visto que, estipula o pagamento de pensão a dependentes de pessoa viva. Verbera que, caso esta eg. 8a Turma decida por manter a decisão vergastada, deverá submetê-la ao procedimento descrito em lei – incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Por fim, destaca a ausência de pedido administrativo pelos autores/apelados. Em atenção à eventual manutenção da r. sentença, requer que a correção monetária se dê pela SELIC, a contar da vigência da EC 113/2021. Sem preparo, diante da isenção legal do Distrito Federal. Em contrarrazões, os autores rechaçam as teses ventiladas pelo Distrito Federal, inclusive no que diz respeito à concessão de efeito suspensivo, manifestando pela manutenção da r. sentença. (ID 37824520, Pág. 33) Em decorrência da juntada de diversos acórdãos às contrarrazões, o Distrito Federal foi instado a se manifestar, oportunidade em que salientou “os novos documentos trazidos pelo autor em nada alteram o panorama da demanda.” (ID 38437606) Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. De início, destaco que em sua decisão inicial, além de o Juízo Singular ter considerado o instituidor como falecido, houve o indeferimento da tutela provisória de urgência (ID 37824486, Pág. 1/2), in verbis. “Na inicial, os autores afirmam que o genitor de todos, já falecido, na época em que era militar da ativa, pagava contribuição adicional, para fins previdenciários, prevista no artigo 31, da MP n.o 2.215/01, com a finalidade de manter os benefícios da lei n.o 3.765/60, alínea "g" (no caso de expulsão, deixar ao beneficiários a pensão militar correspondente). Tal pagamento adicional se somava ao da contribuição obrigatória para a pensão militar. Para ter direito ao restabelecimento da pensão, como mencionado, os autores deverão demonstrar a condição de beneficiários, entre outros requisitos. Seria essencial formalizar requerimento administrativo, pois não há decisão da corporação após as decisões e normas mencionadas. Outra questão que impede a concessão da tutela provisória é o tempo decorrido. A pensão foi suspensa há quase 10 anos e, durante este longo período, nada questionou, o que desqualifica a alegação de urgência. Não há risco de ineficácia da decisão final, pois caso sua tese seja acolhida receberá os valores retroativos. Este longo período de tempo é incompatível com a alegação de urgência, que é pressuposto fundamental da tutela provisória. Apenas por estes motivos, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais.” Conforme relatei, a tutela de urgência foi concedida ao julgar a matéria, na r. sentença, (ID 37824502, Pág. 14): “Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA a fim de DETERMINAR ao réu que restabeleça o pagamento do benefício da pensão militar aos autores. No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu: a. Em OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente no restabelecimento do pagamento do benefício da pensão militar aos autores; e b. Em OBRIGAÇÃO DE PAGAR, consistente na restituição dos valores referentes ao benefício da pensão militar, tendo como termo inicial o mês de março/2017, e como termo final a data da efetiva implementação do pagamento da pensão aos autores. O débito deverá ser atualizado da seguinte forma: correção monetária pelo IPCA-E no período compreendido entre 30/11/2016 e 08/12/2021; juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança no período compreendido entre a citação e 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, somente pela SELIC (que engloba correção e juros de mora). Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima da parte autora, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 3o, do CPC.” Considerando que a r. sentença concedeu a tutela de urgência, pelas regras estabelecidas no art. 1.012, 1o, inciso V do CPC, o decisium carece de efeito suspensivo automático. Porém, existe a possibilidade de sua concessão, nos termos do §3o e 4o do mesmo diploma legal, desde que haja requerimento nesse sentido, além de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, houver risco de grave ou difícil reparação. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de concessão do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito vindicado, além do perigo da demora. Em apertada síntese, os autores PHANELY SIMÕES LACERDA (nascida em 27/11/1992), HARLEY SIMÕES LACERDA (10/08/2001), LUIGI SIMÕES LACERDA (02/01/2000), todos maiores de idade, comprovaram a filiação do ex militar LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA, excluído a bem da disciplina dos quadros da PMDF. Afirmam ter direito adquirido ao recebimento de pensão, pois época da exclusão, o militar contava com 18 (dezoito) anos e 08 (oito) dias de tempo de serviço, conforme documento emitido pela Polícia Militar do Distrito Federal, Diretoria de Inativos e Pensionistas. (ID 37824471, Pág. 2) Apesar de, num momento inicial, se constatar a presença dos requisitos objetivos, quais, sejam, contribuição de 10 anos de serviço e a expulsão (art. 20, da Lei no 3.765/60), há a previsão legal, art. 38 da Lei no 10.486/02 destinando a pensão aos herdeiros, exigindo-se a ocorrência de morte real e não ficta, portanto, ao inverso de como entendeu o douto Juízo Singular. Não há notícia nos autos de falecimento do excluído da Corporação que, de acordo com a Jurisprudência deste e. Tribunal, se revela como requisito necessário à concessão do benefício. Confira-se: AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. DEPENDENTES. PENSÃO. LEI 10.486/02. I - Consoante disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, o militar excluído a bem da disciplina deixará pensão aos seus herdeiros, e não aos seus dependentes, portanto, é requisito necessário para concessão do benefício postulado a morte real do militar excluído. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1344314, 07078325620198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. ILEGITIMIDADE DOS AUTORES. 1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte, desde que contribuinte da referida pensão com mais de 10 anos de serviço, e observadas as condições estabelecidas no artigo 37 da Lei 10.486/02. 2. A legitimidade para requerer a devolução dos valores descontados em folha de pagamento, referentes à pensão militar adicional, é do ex-militar. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1258863, 00331448020168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020,) (g.n) ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXCLUÍDO. CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. PENSÃO AOS DEPENDENTES. RENÚNCIA. LEI 10.556/02. PRAZO ESTENDIDO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. HERDEIROS. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a edição da Lei no 10.486/02, não há que se falar em morte ficta do militar que é excluído a bem da disciplina, de modo que suas contribuições somente se reverterão em pensão devida aos herdeiros, após sua morte. Precedentes. 2. Entendimento já pacificado nesta Corte quanto a impossibilidade de concessão de pensionamento a dependentes de militar excluído, pois, a morte ficta não confunde com a morte fática. 3. "A Lei n. 10.486/2002 - que reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas, alterando as Leis n. 3.765/60 e n. 6.880/80 - assegurou ao militar com mais de 10 anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, mediante a contribuição de 1,5% da remuneração ou dos proventos, a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/60, dentre eles, a pensão militar deixada aos herdeiros (e não aos dependentes)" (Acórdão no 660984, Relator Designado: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior). 4. A Lei 10.556/02 estendeu o lapso previsto para o militar interessado em renunciar à pensão prevista na Lei 3.765/60. Tendo o pedido administrativo sido efetivado dentro do novo lapso, não há que se falar em nulidade do ato. 5. Tratando-se de pensionamento facultativo, o pedido de cessação do desconto de 1.5% do soldo dirigido à pensão pós morte de militar, para ser deferido, não precisa da intimação dos possíveis herdeiros. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1039250, 00292093220168070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no PJe: 28/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive, à época em que integrei a 6a Turma Cível deste e. Tribunal, tive a oportunidade compor o quórum, como 1o vogal, que decidiu a matéria no mesmo sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição (§ 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60) e tenha optado até 5/9/2001 continuar naquele regime. 2.Os requisitos para percepção da pensão por morte estão descritos nas Leis 3.765/1960 e Lei 10.486/2002, quais sejam: mais de 10 (dez) anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real. 3. Não há como reconhecer o direito alegado pelo autor ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. 4.Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1240170, 07063507320198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020) (g.n) Portanto, verifico a probabilidade de provimento do recurso, devido à ausência do evento morte, de forma que, neste momento processual incipiente, entendo desnecessário maiores digressões a respeito da prejudicial de mérito suscitada (prescrição) que, ao meu sentir, no ponto, a r. sentença não carece de qualquer reparo. Lado outro, identifico o perigo da demora, em razão da tutela de urgência que concedeu o pagamento do benefício de pensão militar, que, devido o seu caráter alimentar, se revela irrepetível. No mesmo sentido, este e. Tribunal já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE FICTA. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CUJA MEDIDA SEJA DOTADA DE IRREVERSIBILIDADE E CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE EM PAGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão de pensão por morte, por se tratar de ato vinculado à previsão legal, depende da demonstração de seus requisitos. A necessidade de instauração de contraditório impede a concessão liminar da medida em sede de agravo de instrumento. 3. A antecipação de tutela de verba alimentícia é medida não dotada de reversibilidade (verba irrepetível). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206391, 07124864320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, encontra-se comprovada a probabilidade de provimento do recurso assim como o perigo da demora. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, até ulterior exame do mérito recursal. Publique-se. Oficie-se ao Comandante Geral da PMDF, informando a presente decisão. Em atenção aos princípios da cooperação e economia processual, Intimem-se os autores para esclarecer e comprovar se houve o óbito do instituidor. (Prazo: 05 dias) Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator